Tribunal: TCU
Processo: 021.624/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Carlos Rodrigues Germano, ex-diretor de Administração Geral do Instituto Nacional de Propriedade Industrial  INPI, contra o Acórdão 3.704/2019  2a Câmara (relator o ministro Aroldo Cedraz), que julgou irregulares suas contas especiais e o condenou, solidariamente com outros responsáveis, ao recolhimento de débito no valor original de R$ 147.052,00, oriundo de pagamentos realizados à Xerox Comércio e Indústria Ltda. sem a correspondente contraprestação de serviços.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Antônio Carlos Rodrigues Germano, ex-Diretor de Administração Geral do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, contra o Acórdão 3704/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres do titular da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, com fundamento nos arts. 27, 32 e 33, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 2o, parágrafo único, da Portaria Segecex-Segedam 1/2014, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar quitação aos responsáveis arrolados no item 9.4 do Acórdão 3704/2019-TCU-Segunda Câmara , ante o recolhimento integral do débito, mantido o julgamento pela irregularidade das contas; 9.3. reconhecer, em favor da Xerox Comércio e Indústria Ltda., crédito no valor de R$ 240,46 (duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), a contar de 25/9/2020, e informar àquela empresa a possibilidade de obtenção de devolução do saldo credor junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, entidade à qual foram efetuados os recolhimentos parcelados; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Xerox Comércio e Indústria Ltda., aos demais responsáveis, ao INPI e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.